Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007803-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (IMPETRANTE), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – DOENÇAS CRÔNICAS DO INCREPADO DEVIDAMENTE CONTROLADAS – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE A MEDICAÇÃO E O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À COVID-19 SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP, tampouco do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, impede-se a concessão da prisão domiciliar humanitária, embora o paciente esteja acometido de doenças crônicas que o inserem no grupo de risco de contágio da COVID-19, uma vez que
a aludida recomendação não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo que deve haver a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não há no caso em apreço, visto que a prova pré-constituída demonstra estar sendo despendido a medicação e o tratamento adequado ao estado de saúde do preso preventivo.

2.

Outrossim, diante da informação de que a unidade carcerária em que recolhido o increpado está tomando todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a proliferação do novo coronavírus, onde, inclusive, inexiste notícia de recluso com suspeitas ou contaminado pelo vírus, não há como beneficiá-lo com a prisão em domicílio, notadamente porque o crime imputado envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, sendo certo que a orientação nesse momento de tensão social é evitar a colocação em liberdade ou prisão domiciliar daqueles sujeitos que revelam uma alta periculosidade e/ou pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas ou tentem atrapalhar o regular trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
MATHEUS SALOME DE SOUZA,

DR. FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

DR. ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES

PACIENTE(S)

LEONIR DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, nos autos da Ação Penal n.o 9400-71.2019.811.0040, código n.o 184486, que responde como incurso nas penas do
art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19),
pois possui 53 (cinquenta e três) anos e é portador de duas enfermidades crônicas – diabete tipo II e hipertensão arterial -, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
e da
decisão liminar do Ministro Marco Aurélio de Mello, proferida no mesmo dia no bojo do ADPF n.o 347/DF
, enseja a sua colocação em
regime domiciliar
.

Outrossim, sustenta que o
isolamento social
, com o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, sugerido para o combate à pandemia, é
impossível de ocorrer dentro dos estabelecimentos prisionais
, em razão da conhecida superlotação do sistema carcerário brasileiro, a aumentar o risco de contaminação no local, ressaltando, ainda, que o Centro de Ressocialização da comarca de Sorriso/MT, onde o increpado está recolhido, conta
apenas com uma enfermeira
, o que é insuficiente para cumprir o protocolo de atendimento do Ministério da Saúde, que determina o encaminhamento dos casos graves, como a diabetes, a centros de referência/atenção especializada.

Por fim, assevera que o
increpado é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de atividade laboral lícita e possui família constituída
, da qual é arrimo, a demonstrar que não terá motivos para causar tumultos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, acaso colocado em prisão em regime domiciliar, e agrega que,
apesar de processado pelo cometimento de crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, a sua conduta individualizada é de menor gravidade
, pois, conforme narrado na peça acusatória, teria se limitado a arregimentar compradores para os produtos subtraídos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38691951 ao ID 38691960.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1007518-46.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 38847485) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 39054460; ID 39054461; ID 39054462; ID 39054474.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39054461).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o
paciente

Leonir de Oliveira
se encontra preso preventivamente, nos autos da Ação Penal n.o
9400-71.2019.811.0040, código n.o 184486, por supostamente praticar o crime de roubo majorado e integrar organização criminosa, tipificados no art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013.

Ao que ressai da prova pré-constituída, entre os anos de 2017 e 2019, o
favorecido nessa ordem
e os corréus
José Neto Ferreira de Andrade, Ricardo Ferreira dos Santos, Dionatan Neves Brito, Renato Pereira do Lago, Adilson da Costa Silva
e
Francielli Ceratti
, sob o comando do coacusado
Wandrey Alexandre Donellas Rezende
, teriam constituído e integravam uma organização criminosa voltada para o cometimento de crimes patrimoniais na região de Sorriso/MT, cuja atuação envolvia emprego de arma de fogo e sempre o mesmo
modus operandi
, em que os executores dos delitos, munidos de armamento de grande porte e usando roupas camufladas, coletes balísticos e rádios comunicadores, abordavam as vítimas com extrema violência e roubavam seus veículos automotores e defensivos agrícolas, em sua maioria, em locais situados na zona rural, afastados dos grandes centros, no intuito de dificultar a ação rápida das forças de segurança.

Conforme o investigado nos autos da “Operação Camuflagem”,
Wandrey
atuava como chefe da organização, liderando os demais integrantes do bando e sendo o responsável na escolha das vítimas e das datas, horários e forma que os delitos patrimoniais ocorreriam, como o número de veículos necessários para a execução dos roubos, a quantidade de defensivos agrícolas a serem subtraídos e os meios de comunicação utilizados entre os agentes delituosos no cenário do crime. O profissionalismo era tamanho, que no planejamento das condutas ilícitas eram elaboradas maquetes e havia análise de imagens das aéreas da propriedade onde ocorreriam.

Dentre os vários delitos cometidos pela aludida facção, as investigações policiais descortinaram a atuação do grupo na prática do roubo perpetrado no dia 07/12/2017, por volta da 01h30min, na propriedade Bom Jesus Agropecuária LTDA, situada na BR 163, Km 607 + 68Km à direita, na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato/MT, em que houve a subtração de 2.680l (dois mil, seiscentos e oitenta litros) de defensivos agrícolas, avaliados em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Para a prática do assalto, teria havido um minucioso planejamento por parte de
Wandrey
e
José Neto
, que trocaram diversas mensagens por meio do aplicativo
whatsapp
, em que acertavam os detalhes da empreitada criminosa e dividiam as tarefas entre eles, executores do crime, do qual teria concorrido também
Dionatan
.

Outrossim,
Leonir
,
Renato
e
Adilson
, que eram agrônomos/empresários do meio agrícola, teriam “encomendado” o delito com
Wandrey
e, inclusive, já negociado a venda dos produtos a serem subtraídos, existindo várias mensagens captadas em que discutem os valores da mercantilização dos defensivos. Aliás, as interceptações de dados efetivadas mediante autorização judicial teriam capturado mensagens deixadas pelo
paciente
na caixa postal do líder da facção incitando-o ao cometimento de mais roubos, pois havia uma procura grande com pagamento à vista, indicando ser ele o maior articulador nas tratativas com
Wandrey
.

Assim, no dia fatídico,
Wandrey, José Neto
e
Dionatan
, na condução de duas caminhonetes e um furgão, teriam se deslocado até a propriedade rural, com todo o aparato comumente utilizado pelos integrantes da organização criminosa, e lá rendido, amarrado e vendado dois vigilantes que faziam a segurança do local e subtraído os defensivos agrícolas, evadindo-se do distrito da culpa na sequência.

Nesse ínterim,
Francielli
, ciente de que seu companheiro, o coacusado
José Neto,
iria chegar em casa com
Dionatan
em duas caminhonetes carregadas dos agrotóxicos roubados, teria observado as redondezas do imóvel para averiguar a possível existência de testemunhas oculares e, após aguardar o esvaziamento do local, deixou o portão aberto para que os comparsas entrassem no imóvel com agilidade, a fim de evitar a atenção dos vizinhos e transeuntes.

Posteriormente, os defensivos agrícolas teriam sido receptados por
Emerson
, proprietário da empresa Agroapoio Comércio de Insumos Agrícolas LTDA, que teria pagado R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada galão, preço bem inferior do valor praticado no mercado.

Diante de tais fatos, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos suspeitos, que foi decretada para a
garantia da ordem pública, resguardo da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
.

Na decisão segregatícia, no que se refere ao
paciente Leonir
a d. autoridade tida por coatora esclareceu que as investigações perpetradas teriam colhido indícios suficientes de que ele exerce função fundamental na facção criminosa, pois atua na frente administrativa juntamente com os corréus
Renato
e
Adilson
, agenciando os compradores/receptadores dos defensivos agrícolas ao coacusado
Wandrey
antes mesmo dos roubos ocorrerem, mediante a sua rede de contatos e sua empresa Porteira Agrícola Comércio de Cereais LTDA, além de indicar os produtos a serem subtraídos e intermediar posterior venda, tentando dar à
res
a aparência de legalidade, inclusive, emitindo nota fiscal, a indicar a satisfação do
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

E, quanto ao
periculum libertatis
, ressaltou a gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modo de agir do grupo criminoso, que estaria em plena atividade, articulando e praticando diversos roubos na região da comarca de Sorriso/MT, com o emprego de extrema violência e grave ameaça, a exigir o enclausuramento provisório para o bem da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração delitiva dos suspeitos.

Ademais, ressaltou que com o alto poderio econômico dos supostos agentes delituosos, poderiam não só foragir do distrito da culpa, evitando serem eventualmente responsabilizados criminalmente; como, também,

atrapalhar os rumos das investigações e da instrução criminal, mediante ameaças às testemunhas e eventual inutilização de provas e elementos de informações, a justificar a custódia cautelar, outrossim, para
salvaguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.

Posteriormente, no dia 17/03/2020, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o d. juízo singular reanalisou a necessidade da medida segregatícia, a qual manteve pelos mesmos fundamentos do decreto inicial, por entender que perduram os motivos ensejadores da prisão preventiva, inexistindo alteração fática a lastrear a restituição da liberdade a
Leonir.

E, em 24/03/2020, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pugnado nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ao argumento de que, malgrado o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio do coronavírus, inexistem notícias de presos com sintomas ou contaminados nos presídios do Estado de Mato Grosso, notadamente no Centro de Ressocialização de Sorriso, que possui profissionais de saúde credenciados para atender os reclusos, a tornar irrazoável a concessão do beneficio almejado.

Outrossim, frisou que o encarcerado vem recebendo os cuidados necessários para o controle de suas enfermidades [diabetes e hipertensão], com a devida medicação ministrada, de sorte que nada indica estar com a vida em risco com o seu recolhimento ao cárcere e, conquanto a sua prisão preventiva perdure há mais de 90 (noventa) dias, o crime de roubo imputado, do qual existem fortes indícios de que participou, mesmo que indiretamente, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que conflita com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

E concluiu que, diante de tais circunstâncias fáticas, não há como afirmar que preso em seu domicílio o increpado estaria “
fora da curva do alcance da COVID-9, sendo portanto prematuro deduzir que na prisão ele tenha maior probabilidade de contrair o vírus, pelo contrário, existe no sistema carcerário compromisso do Estado em garantir e salvaguardar o interesse dos presos”
, de modo que se apresenta incabível a prisão domiciliar, notadamente por contrariar as orientações da Lei n.o 13.979/2020 e Portaria n.o 356 do Ministério da

Saúde, que sugerem, nesse momento, o isolamento social.

Diante desse cenário,
entendo que não assiste razão à i. defesa ao pugnar pela colocação do paciente em regime domiciliar
.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Por sua vez,
a
decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, no dia 17/03/2020, no bojo do ADPF n.o 347/DF
, que conclamava os juízes a analisarem a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estivessem em situações de maior vulnerabilidade em meio à pandemia,
não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
, pois considerou que, nesse momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Todavia, há de se ressaltar que a aplicação da recomendação do CNJ
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme propõe a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede que, na hipótese, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que
não estão satisfeitos os requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, afinal, o paciente não é idoso [57 anos] e inexistem evidências de que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou deficientes ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado.

E, embora comprovado que está acometido de doenças graves [hipertensão e diabetes], não há documento hábil demonstrando que em razão de tais enfermidades está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que o tratamento adequado não é disponibilizado na unidade prisional, ao contrário, a prova pré-constituída e as razões de decidir da d. autoridade tida coatora sugerem que está sendo devidamente medicado, recebendo os atendimentos ambulatoriais necessários no cárcere.

Além disso, encontra-se preso preventivamente por supostamente integrar organização criminosa e cometer crime de roubo circunstanciado, este, obviamente, que
envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa
, e, mesmo os impetrantes sustentando que a conduta individualizada de
Leonir
é de menor gravidade, porquanto se limitaria a arregimentar compradores dos proventos dos roubos, não há como desconsiderar a sua periculosidade social, uma vez que há indícios de que fomentava o mercado ilícito dos defensivos agrícolas, incitando o suposto líder da organização criminosa a praticar novos delitos e utilizando-se de informações privilegiadas, por ser empresário do meio agrícola, para facilitar a circulação dos produtos subtraídos, inclusive, dando-lhes aparência de legalidade, com a emissão de notas fiscais.

Como se não bastasse, nas informações prestadas, o d. juízo singular apresentou a cópia do Ofício n.o 014/2020/CRS/PP/SESP-ecs, de lavra do Diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, Sr. Enilson de Castro Souza (ID 39054474 – Pág. 2), que noticia estar aquela unidade cumprindo a Nota Técnica Orientativa n.o 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, com a suspensão das visitações e seguindo o protocolo de desinfecção de toda estrutura física do prédio, com limpeza interna e externa da carceragem, fazendo uso de sabão em pó e posteriormente de água sanitária.

Ademais, os servidores operacionais e administrativos foram orientados quanto ao uso constante de materiais esterilizados, como máscaras e luvas, e de álcool 70%, além de lavarem as mãos constantemente,
não tendo, até o momento, qualquer recluso apresentado sintomas ou suspeitas de contaminação pelo coronavírus
.

E, ainda, foi frisado no aludido documento que o Centro de Ressocialização de Sorriso/MT conta com
02 (dois) técnicos em enfermagem e 01 (um) médico
cedido pela Secretaria Municipal de Saúde para todas as manhãs comparecer à unidade para o
atendimento exclusivo dos encarcerados durante todo essa fase de tensão social em razão da pandemia do coronavírus
; além de possuir duas celas de triagem que estão sendo adequadas aos presos que dão entrada nesse período, onde permanecem por 07 (sete) dias, até serem avaliados pela equipe médica e, mediante constatação de ausência de sinais da doença, serem inseridos às celas destinadas.

Desta feita, resta induvidoso que a decisão judicial proferida pela d. autoridade tida por coatora mediante a qual negou ao paciente a prisão domiciliar humanitária está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam ser irrazoável a concessão do benefício, estando devidamente coadunada com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, de modo que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo encarcerado, mostram-se totalmente irrelevantes para a modificação deste entendimento, mesmo porque não afastam o
periculum libertatis
.

Como bem ressaltei na decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada nesse
mandamus
, não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
,
não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

De forma assemelhada se pronunciou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 05/05/2020, ao indeferir o pedido liminar no
Habeas Corpus
n.o
576989-ES, cujo trecho a seguir reproduzo:

“(...)
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus
/ Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão
preventiva pela domiciliar.

Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
”.

(DJe/STJ no 2900 de 05/05/2020)
– negritei.

Outrossim, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese versada, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo, como vem sendo feito no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, conforme noticiado nos autos eletrônicos.

Logo, nada obstante o paciente esteja acometido de doenças crônicas, não havendo a satisfação dos requisitos do art. 318 do CPP, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado perigo à sua saúde, impede que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio, uma vez que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não impõe a concessão de benefícios irrestrita a todos que estejam inseridos no grupo de risco de contágio do novo coronavírus.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LEONIR DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020